Tribunal: STF
Processo: Rcl 57676
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão liminar conjunta 



    Reclamações 57.676 e 57.678



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamações ajuizadas por Agripina Reutov e outras 79 famílias e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela de urgência, contra ordem liminar de reintegração de posse deferida em ação possessória de autos nº 1001318-10.2022.8.11.0014, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréu/MT, à alegação de descumprimento do quanto decidido na ADPF 828.



    2. Os reclamantes alegam, em síntese, que a ordem liminar de reintegração de posse incide sobre ocupação coletiva em área rural, a ocorrer entre os dias 24 e 27.01.2021, sem prévio reassentamento das dezenas de famílias residentes no local, o que inclui pessoas idosas, mães e crianças em condições de vulnerabilidade. Afirmam violado, em particular, o regime de transição estabelecido por esta Suprema Corte na ADPF 828.



    3. Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, até que observadas todas as etapas do regime de transição estabelecido na referida arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    4. Feita a distribuição ao Ministro Luís Roberto Barroso, os autos vieram conclusos à Presidência, nos termos do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido (art. 13, VIII, RI/STF).



    5. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    6. As reclamações em tela foram propostas à alegação de afronta à ADPF 828, considerada a ordem liminar de reintegração de posse sem prévia observância do regime de transição então fixado.



    7. Nos termos do entendimento assentado por esta Suprema Corte, na última tutela provisória incidental referendada pelo Plenário nos autos da ADPF 828, estabelecido um regime de transição quanto às ocupações coletivas, para a retomada da execução das decisões em que determinada a reintegração da posse, ante a progressiva superação da crise sanitária.



    Além da instauração de Comissão de Conflitos Fundiários, com o intuito de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e propor estratégia para a execução das reintegrações de posse de maneira gradual e escalonada, foi determinada, especificamente no que diz com medidas que resultem em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, a adoção das seguintes providências pelo Poder Público: (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    Eis a ementa do acórdão de referendo da medida liminar em questão:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 



    8. Tutela provisória incidental referendada.” (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 01.12.2022, destaquei)



    8. Nos autos de origem, determinada, em 22.9.2022, pelo Juízo reclamado, a reintegração de posse do imóvel rural visado, sem referência à ADPF 828 — e sem contraditório prévio.



    Ao exame do pedido liminar no respectivo agravo de instrumento, por sua vez, inicialmente indeferida, pelo relator, em 19.01.2023, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, decisão posteriormente reconsiderada, em 23.01.2023. 



    Não obstante, em 24.01.2023, a decisão foi novamente reconsiderada pelo relator do agravo de instrumento, a indeferir o efeito suspensivo e, assim, manter integralmente eficaz a ordem reintegratória do primeiro grau.



    Ato contínuo, ainda em 24.01.2023, determinada, pelo Juízo reclamado, o pronto cumprimento do respectivo mandado de reintegração de posse.



    9. Conforme se verifica da petição inicial protocolada na origem, a demanda possessória foi proposta em 01.9.2022, à afirmação de que o esbulho ocorria há mais de três anos — o que remete, no mínimo, a 01.09.2019:



    10. Evidencie que antes de analisar o mérito, é imprescindível estar demonstrado os requisitos de admissibilidade. Acontece que a prova se faz pelo PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº 1000578-91.2018.8.11.0014 – configurando a prova emprestada conforme art. 372, do CPC/2015; demonstrando que a posse não está com os PROMOVENTES; o esbulho foi realizado há pouco mais de 03 (três) anos – conforme os registros dos autos; e, bem como, a perda da posse ocorre até os dias autuais (perda da posse). 



    Ou seja, cuida-se, no caso, de posse anterior à pandemia da Covid-19 (e ao marco temporal estabelecido pela Lei nº 14.216/2021), como afirmado pelos próprios autores da ação possessória. É o que denota, também, a ação de usucapião ajuizada pelos reclamantes em 2018, a indicar ocupação da área há anos.



    10. Independentemente da sorte de referida ação de usucapião — cujo pedido foi julgado improcedente —, aparente o possível descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828. 



    A decisão reclamada, com efeito, não menciona a ADPF 828 e não considera, assim, a necessidade ou não de observância do regime de transição estabelecido. Bem vistas as coisas, tampouco ainda apreciada, de maneira específica e detida, a alegada configuração de ocupação coletiva na espécie, a demandar, se verificada, a observância do decido por esta Suprema Corte.



    Existentes indicativos de que se cuida de ocupação coletiva e de que a medida impugnada poderá resultar no desamparo de pessoas em situação de vulnerabilidade, contudo, compreendo não ser prudente, ao menos no presente momento, a pronta efetivação da ordem reintegratória, sem o adequado esclarecimento da questão, em razão dos possíveis danos irreversíveis que daí decorreriam, em séria vulneração dos direitos fundamentais, em especial do direito à moradia, tal como assentado na ADPF 828.



    Ressalto, como consabido, que a sede adequada para cognição aprofundada de fatos e provas é o processo de origem, mas há prevalecer, neste instante processual, premido pelo iminente cumprimento da decisão reclamada, a dimensão preventiva da proteção dos direitos fundamentais. 



    Note-se que, se efetivamente presente a ocupação coletiva, a efetivação da ordem ora impugnada tem o condão de esvaziar, no caso concreto, a tutela provisória concedida na ADPF 828, o que sopeso, no quadro aqui delineado, para a tutela preventiva do direito fundamental.



    11. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 828.



    12. Vislumbro, também, atendido o requisito do perigo da demora, uma vez expedido o mandado de reintegração de posse, na iminência de cumprimento.



    13. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse deferida na ação possessória de nº 1001318-10.2022.8.11.0014, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréu/MT, até o reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator, após a abertura do ano judiciário.



    14. Traslade-se cópia da presente aos autos da Rcl 57.678, aqui apreciada em conjunto.



    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se, com a máxima urgência, ao Juízo reclamado e à Policial Militar de Poxoréu/MT. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente